Tribunal: TJSP
Processo: 1005381-83.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Determinação para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, para regularização da representação processual e demonstração da regularidade da notificação extrajudicial. Cumprimento parcial da ordem. Indeferimento da inicial e da justiça gratuita. Manutenção nesta instância do indeferimento da gratuidade. Prazo concedido para recolhimento

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Determinação para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, para regularização da representação processual e demonstração da regularidade da notificação extrajudicial. Cumprimento parcial da ordem. Indeferimento da inicial e da justiça gratuita. Manutenção nesta instância do indeferimento da gratuidade. Prazo concedido para recolhimento do preparo recursal decorrido in albis. Descumprimento de pressuposto de admissibilidade do recurso. Deserção configurada. Inteligência do § 4o do art. 1007 do CPC. Recurso não conhecido.